Tribunal: CARF
Processo: 18184.003157/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18184.003157/2007-26
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.468 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE
DIFERENÇAS EM GFIP. ARTIGO 150,§ 4o DO CTN. SÚMULA CARF no
99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento - DEBCAD 37.085.593-0 - para cobrança de
contribuições previdenciárias a cargo do segurado obrigatório (empregado e/ou contribuinte
individual), incidentes sobre os valores pagos pelo sujeito passivo a titulo de PLR - Participação
nos Lucros ou Resultado em desacordo com a legislação.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 113/117.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.003157/2007-26
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.003157/2007-26

Impugnado o lançamento às fls. 127/141, a DRJ em São Paulo I/SP julgou-o
procedente em parte. (fls. 199/220).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara negou provimento ao Recurso
Administrativo de fls. 228/244 por meio do acórdão 2302-00.401- fls. 250/258.
Irresignado, o Sujeito Passivo aviou Embargos de Declaração às fls. 265/271,
suscitando omissões no acórdão de recurso voluntário, os quais foram rejeitados pelo presidente
da Turma às fls. 277/278.
Ainda não conformado, o autuado apresentou Recurso Especial às fls. 287/309,
pugnando, ao final, fosse reformando o acórdão recorrido para o fim de (i) reputando aplicável a
regra inserta no artigo 150, parágrafo 4o , do Código Tributário Nacional, reconhecer fulminados
pela decadência todos os créditos tributários vindicados no bojo da NFLD discutida, bem como
(ii) determinar a exclusão das pessoas físicas indicadas como corresponsáveis e vinculadas ao
suposto débito, face à infringência à norma contida no artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Em 25/5/12 - às fls. 356/357 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “decadência – contagem do prazo”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 15/7/16 (processo
movimentado em 15/6/16 – fl. 359), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 360/366 em 15/6/16 (fl. 367), propugnando pelo conhecimento apenas parcial do recurso
e, na parte conhecida, lhe fosse negado provimento.
Em 14/9/2020 - às fls. 371/374 – em complementação à decisão de fls. 356/357,
foi negado seguimento ao recurso no que toca à matéria “ilegitimidade de responsabilização de
pessoas físicas por supostos débitos de pessoas jurídicas.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência da decisão que rejeitou seus embargos tempestivos em
6/1/12 (fl.285) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 19/1/12, consoante o
informado às fls. 287. Preenchidos os demais pressupostos para sua admissibilidade, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “decadência – contagem do prazo”.
O acórdão recorrido contou com a seguinte ementa, naquilo que foi devolvido a
esta Turma:
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173,
INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso I do CTN.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.003157/2007-26

ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a turma ordinária da Segunda Seção
de Julgamento por maioria de votos, rejeitar as preliminares de decadência e de
exclusão dos sócios da relação de co-responsáveis, vencido o Conselheiro Manoel
Coelho Arruda Júnior quanto as preliminares, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O Conselheiro Fábio
Soares de Melo declarou-se impedido de votar.
Do mérito: Decadência – contagem do prazo.
Quanto a este tema, o colegiado a quo entendeu que não teria havido o pagamento
antecipado com relação aos fatos geradores do período autuado. E, com isso, como o lançamento
teria sido cientificado ao recorrente em 27/12/2007, a competência de 12/2001, única mantida
pela decisão de primeira instância, estaria a salvo da decadência por força do artigo 173, I do
CTN. Confira-se:
No presente caso trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; a obrigação
não restou adimplida, no que concerne aos fatos geradores ocorridos no período de
novembro de 1999 a dezembro de 2001. O lançamento foi realizado em 27 de dezembro
de 2007, fl. 01.
Seguindo a interpretação da la Seção do STJ, conta-se do "do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" (artigo 173, 1, do
CTN), o prazo qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário quando, a despeito
da previsão legal para pagamento antecipado, o mesmo não ocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
De sua vez, a recorrida asseverou que no caso presente não teria se operado
lançamento por homologação algum, já que a autuada não teria antecipado o pagamento do
tributo. Inclusive, em seu recurso especial, a contribuinte sequer teria suscitado que efetuara
pagamentos antecipados das contribuições previdenciárias e não haveria qualquer prova nos
autos neste sentido.
Como já relatado, trata o lançamento de cobrança da contribuição previdenciária –
cota segurado empregado e/ou contribuinte individual – sobre pagamento de remuneração
indireta a título de PLR em desacordo com a legislação.
Mais especificamente, assentou o autuante que:
Os dirigentes e os empregados da empresa receberam remunerações que não
compuseram a base de cálculo das contribuições sociais devidas, quando à época do
recolhimento das mesmas. Tais remunerações estão, claramente, descritas nas
seguintes contas da contabilidade: (sublinhei)
Do excerto acima, sou levado à conclusão de que teria havido o recolhimento das
contribuições a cargo dos segurados obrigatórios no tocante à competência de 12/2001 e que
apenas a remuneração indireta, objeto do lançamento, é que não teria sido antecipadamente
recolhida.
Insta observar, que este colegiado tem entendimento firme, que a ele ora me curvo
em prestígio à jurisprudência da turma, que o fato de a autuação previdenciária se referir a
diferenças remuneratórias não declaradas em GFIP bastaria para atrair a incidência da Súmula
CARF no 99.
Nessa perspectiva, tenho que a matéria não comporta maiores discussões, tendo
em vista o Enunciado de Súmula CARF 99, de observância obrigatória por este colegiado, forte
no artigo 72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 99
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.468 - CSRF/2a Turma
Processo no 18184.003157/2007-26

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo em 27/12/2007, o
reconhecimento da decadência com relação à competência de 12/2001 é um imperativo, forte no
artigo 150,§ 4o do CTN.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital